Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
tributário e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. créditos tributários. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, que é admissível quando o vício que se atribui ao título - ou ao inadimplemento – verse sobre matéria de ordem pública suficientemente hábil a invalidar a execução, e desde que seja dispensável a dilação probatória (Súmula 393/STJ). 1. 1. Não há provas nos autos que comprovem a tese de ilegitimidade passiva arguida pelos agravantes. 1.2. Ademais, “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (Tema 108/STJ).
2. Entre a data de constituição dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, não fluiu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 383/STJ).
3. A prescrição intercorrente decorre da desídia ou inércia da parte exequente em impulsionar o processo executivo, tendo como sanção a perda do direito de crédito. 3. 1. Após a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) anos, no aguardo do pagamento do parcelamento, o feito permaneceu sem movimentação, por ato do próprio Poder Judiciário, sem que isso possa ser imputado à Fazenda Pública (Súmula 106/STJ). 3. 2. Quando instada a impulsionar o feito, a exequente compareceu aos autos para requerer a citação dos executados, proporcionando os elementos aptos para a viabilizar a citação, além de postular outros atos executivos próprios para localização de ativos. 3. 3. Antes mesmo que fosse expedido o mandado de citação, os executados espontaneamente compareceram aos autos, momento em que opuseram à exceção de pré-executividade, triangularizando a relação processual. 3. 4. Prescrição intercorrente não configurada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.